Tribunal: TCU
Processo: 011.417/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Eduardo Galil,Humberto Pedrosa Espinola,Jose Raimundo Xavier,Marluce Aparecida Barbosa Lima,Vetuval Martins Vasconcelos contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, que trata aprecia pedidos de reexame interpostos por Eduardo Galil, Humberto Pedrosa Espínola, José Raimundo Xavier, Marluce Aparecida Barbosa Lima e Vetuval Martins Vasconcelos contra o Acórdão 7635/2020-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegais os atos de concessão de aposentadoria aos recorrentes, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame e negar-lhes provimento; 9.2. informar ao órgão de origem e recorrentes que, avaliadas as situações individualizadas, poderão permanecer os pagamentos questionados desde que cumpridos os requisitos previstos no RE 573.232/SC para ações judiciais propostas por associações de classe; caso seja possível o pagamento de quintos, adotar-se-ão os procedimentos definidos pelo STF no RE 638.115/CE no que for pertinente; 9.3. informar o conteúdo desta deliberação aos recorrentes e ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios.